Tribunal: TJBA
Processo: 8152603-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8152603-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON CRUZ DE JESUS

Advogado(s)
:
JONATAS MENEZES MATOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DAS PROVAS DERIVADAS E POR ALEGADA PARCIALIDADE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Robson Cruz de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa suscitou preliminares de nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, bem como nulidade decorrente da alegada atuação de Promotora de Justiça após declaração de suspeição. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações foram regularmente autorizadas e fundamentadas; (ii) verificar se a alegada atuação de membro do Ministério Público após declaração de suspeição compromete a validade do processo; (iii) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As interceptações telefônicas foram precedidas de representação policial fundamentada e autorizadas por decisão judicial motivada, evidenciando a presença dos requisitos previstos na Lei n.º 9.296/1996. As sucessivas prorrogações mostraram-se compatíveis com a complexidade da investigação e observaram a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A descoberta de elementos relacionados ao recorrente durante o curso das diligências não compromete a validade da prova, seja porque já figurava no contexto investigativo, seja em razão da admissibilidade do encontro fortuito de provas (serendipidade).

5. Embora a Promotora de Justiça tenha apresentado manifestações no procedimento cautelar mesmo após declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo, tal circunstância não acarreta, por si só, a nulidade dos atos processuais nem contamina automaticamente a persecução penal. A denúncia foi regularmente oferecida por outra representante do Ministério Público e não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo que confirmou a apreensão de 120,60g de cocaína fracionada em porções destinadas à comercialização, além de balança de precisão, embalagens e dinheiro.

7. A autoria foi comprovada pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram a admissão da atividade de tráfico pelo recorrente e a apreensão dos entorpecentes em sua residência.

8. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da natureza da droga apreendida mostrou-se legítima, à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. A jurisprudência que veda a cisão entre natureza e quantidade da droga impede a dupla valoração do mesmo vetor, mas não afasta a possibilidade de exasperação da pena-base quando a fundamentação considera legitimamente as circunstâncias previstas na legislação especial. A redução pela confissão espontânea e a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, foram corretamente aplicadas, resultando em pena definitiva proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, rejeitando-se as preliminares suscitadas e mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. São válidas as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações quando amparadas em representação fundamentada e em decisões judiciais motivadas, compatíveis com a complexidade da investigação. 2. O encontro fortuito de provas obtido durante interceptação telefônica regularmente autorizada não acarreta nulidade da persecução penal. 3. A suspeição de membro do Ministério Público não gera nulidade automática dos atos processuais, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A confissão judicial corroborada por prova testemunhal e por elementos materiais constitui fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. 5. A vedação à cisão entre natureza e quantidade da droga impede a dupla valoração do mesmo vetor do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, não afastando, por si só, a possibilidade de exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, XII.; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 44; Código de Processo Penal, arts. 155, 258 e 563; Lei n.º 9.296/1996, arts. 2º e 5º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, HC nº 102601, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.10.2011.

STJ, HC nº 537555/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021.

STJ, HC nº 546837/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.05.2020.

STJ, AgRg no RHC nº 187710/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.04.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2204108/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
8152603-35.2022.8.05.0001
, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ROBSON CRUZ DE JESUS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.